Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700684-38.2024.8.07.9000 RECORRENTES: ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SALOMÃO DE SÁ FERNANDES, LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o imóvel em discussão; lavrado e disponibilizado o Termo de Penhora, pela Decisão de ID 144186056, definido que: À falta de impugnação do executado Luiz, expeça a Secretaria mandado de avaliação do imóvel, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC; E referida decisão foi disponibilizada em 07/12/2022. Atendido o comando do art. 841 §1o do CPC, não há que se falar em nulidade de citação/intimação do devedor quanto à determinação de penhora. 2. “Não se caracteriza como bem de família imóvel que não é utilizado como moradia permanente do devedor ou de qualquer pessoa de seu núcleo familiar e que não se tem comprovação de sua locação para que a renda auferida seja utilizada para subsistência da entidade familiar.” (Acórdão 1810631, 07278017220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Prova da residência permanente poderia se dar mediante a juntada de diversos documentos, tais como faturas de água, energia, telefone, cartão de crédito, correspondência de instituições financeiras ou qualquer outro meio idôneo que demonstrasse efetiva utilização do bem como moradia do agravado, ônus do qual o agravado não se desincumbiu. E não comprovado que o agravado efetivamente resida no imóvel em discussão, a decisão que desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel deve ser reformada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 1o da Lei 8.009/1990, argumentando que restou comprovado, por meio de diversos documentos idôneos e coerentes, que o imóvel constrito é efetivamente utilizado como residência pelo executado LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA, tratando-se, portanto, de bem de família protegido pela legislação federal. Afirma que a simples demonstração de que o imóvel é utilizado como residência é suficiente para atrair a proteção constante na referida norma legal, sendo irrelevante a titularidade exclusiva ou a inexistência de outros bens imóveis. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Requer que as futuras intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, inscrito na OAB/DF 29.584 (ID 70545133). Nas contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145 (ID 71749702). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decisão recorrida violou a proteção legal conferida ao bem de família;(ii) determinar se o reexame das provas nos autos para comprovação da moradia no imóvel é admissível em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem concluiu que a parte agravante não comprovou que o imóvel penhorado era utilizado como residência permanente ou para geração de renda em benefício da unidade familiar, afastando a aplicação da Lei no 8.009/90. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. V. DISPOSITIVO 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.628.457/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 70545133 e 71749702. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025